Tribunal: TJDFT
Processo: 0016230-71.2016.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DO ACTIO NATA. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FATO DANOSO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. BOA-FÉ OBJETIVA. PRÓPRIA TORPEZA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição da pretensão de rescisão do contrato decorrente de inadimplemento contratual é, nos termos do art. 205, do CC, de 10 (dez) anos. Precedentes.
2. Em homenagem ao princípio do actio nata, o termo inicial do prazo prescricional é a data do nascimento da pretensão resistida, o que ocorre quando se toma ciência inequívoca do fato danoso.
3. Não se deve admitir comportamento contraditório que viola a boa-fé objetiva. A ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza.
4. Apelação conhecida e desprovida.